Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-35.2024.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008045-35.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSINEIDE ALVES DE FARIA CHIELE - CPF: 819.396.201-04 (APELADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), MAURI LUIZ RODRIGUES CHIELE - CPF: 725.023.712-87 (APELADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA - CNPJ: 30.673.342/0001-33 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), GLOBALL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.282.916/0001-75 (APELANTE), GLOBALL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.282.916/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. LOTEAMENTO SEM INFRAESTRUTURA ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE LEGAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa loteadora contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e declarou a resolução do contrato de compra e venda de lote urbano, com condenação à restituição integral dos valores pagos, incidência de multa contratual e aplicação de correção monetária e juros legais. Indeferido o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) saber se restou configurado inadimplemento contratual pela empresa loteadora;
(iii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos, com multa compensatória;
(iv) saber se o índice de correção monetária aplicável é a SELIC ou o IGP-M.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, destinatário da prova.

4. O inadimplemento contratual ficou demonstrado pela ausência de entrega das obras de infraestrutura, não ilidido por provas eficazes por parte da empresa vendedora.

5. A restituição integral dos valores pagos, com cláusula penal de 10%, é medida que se impõe, ante a aplicação da Súmula 543 do STJ.

6. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios encontra respaldo no art. 406 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ.

7. A norma do art. 32-A da L. nº 6.766/1979 não retroage a contratos anteriores à sua vigência, tampouco se aplica em desfavor do promitente comprador quando a inadimplência decorre de culpa da vendedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório for suficiente à resolução do mérito.

2. É devida a restituição integral dos valores pagos, com incidência de cláusula penal, quando caracterizado o inadimplemento contratual do promitente vendedor.

3. A taxa SELIC é aplicável como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do CC/2002."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008045-35.2024.8.11.0007

APELANTE: GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA

APELADOS:

ROSINEIDE ALVES DE FARIA CHIELE, MAURI LUIZ RODRIGUES CHIELE.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos morais ajuizada por ROSINEIDE ALVES DE FARIA CHIELE e MAURI LUIZ RODRIGUES CHIELE.

A sentença recorrida declara a resolução do contrato firmado entre as partes e condena a ré à restituição integral dos valores pagos, no importe de R$ 23.241,45, bem como ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre tal montante, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde cada pagamento, acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado. Ao arremate, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, a apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando julgamento antecipado da lide sem oportunização para especificação de provas.

Em mérito, pleiteia ainda a reforma da sentença quanto à devolução integral dos valores, uma vez que segundo o alegado, o mesmo teria entregado o empreendimento em plenas condições para construção.

Assevera ainda que à inaplicabilidade da multa contratual e ao índice de correção monetária, invocando, ao final, o art. 32-A da Lei 6.766/79, qual seja o IGPM.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados requerem o desprovimento integral do recurso.

Preparo recolhido – Id. 296663556.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da validade do julgamento antecipado da lide, do inadimplemento contratual e dos consectários legais aplicáveis.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, desde já a rejeito.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, exige apenas que o juízo entenda desnecessária a dilação probatória, o que foi devidamente fundamentado na sentença (evento 295323886, p. 2-3) com base na suficiência do acervo documental.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova e possui ampla margem de discricionariedade técnica para indeferir sua produção, desde que fundamentadamente, como ocorreu in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ é pacífica quanto à legitimidade do julgamento antecipado em tais moldes.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos que a apelante não executou as obras de infraestrutura prometidas no contrato de compra e venda do lote, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A documentação colacionada pelos autores foi suficiente para evidenciar os pagamentos realizados (evento 168814386, p. 4), enquanto a ré limitou-se a impugnações genéricas e juntada de fotografia desacompanhada de elementos de autoria, data e localização. Não se configura, portanto, a alegada ausência de inadimplemento.

Ademais, ainda devo pontuar que a juntada das referidas fotografias foi somente feita em grau recursal, sendo nítida a supressão de instância em cotejo probatório.

Outrossim, a devolução integral dos valores pagos é medida que se impõe, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ, aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis sob o regime do CDC. A cláusula penal de 10% encontra amparo no art. 408 do CC, sendo devida, diante da culpa exclusiva da vendedora.

No que tange à alegada decisão
extra petita
em virtude da substituição do IGP-M pela SELIC como índice de correção, a tese não merece guarida.

A aplicação da SELIC decorre diretamente do art. 406 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ, tratando-se de matéria de ordem pública, que prescinde de pedido expresso.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL . RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC . RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" . 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio
.Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art . 406 do CC.3. O art. 13 da Lei 9 .065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".4 . Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.5 . O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727 .842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor .8. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Por fim, a invocação do art. 32-A da Lei 6.766/79, com vistas à retenção de valores, mostra-se impertinente. A norma, introduzida pela Lei 13.786/2018, não retroage a contratos anteriores a sua vigência, conforme art. 6º, §1º, da LINDB, e sequer incide nas hipóteses de inadimplemento do promitente vendedor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85,§11°, do CPC, majoro a verba sucumbencial de
10% (dez por cento)
para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025